Tribunal: TJMT
Processo: 1010505-79.2025.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010505-79.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[GERSON ESPINOLA DAMASCENO - CPF: 009.971.051-00 (AGRAVANTE), THAIS ARRUDA MANOEL - CPF: 049.338.791-92 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 1010505-79.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: GERSON ESPINOLA DAMASCENO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA
. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PROGRESSÃO DE REGIME. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. INCIDÊNCIA DA FRAÇÃO DE 3/5 SOBRE A PENA UNIFICADA. COMUTAÇÃO DE PENAS. DECRETOS PRESIDENCIAIS N. 8.615/2015 E 9.246/2017. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS OBJETIVOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame.

1. Recurso de agravo em execução penal interposto contra decisão que manteve a fração de 3/5 para a progressão de regime, em razão de reincidência específica, e indeferiu a comutação das penas com base nos Decretos Presidenciais n. 8.615/2015 e n. 9.246/2017, por ausência de preenchimento dos requisitos objetivos.

II. Questão em discussão.

2. Há duas questões em discussão: (
i
) se é possível aplicar a fração de 2/5 para progressão de regime ao apenado reincidente específico por tráfico de drogas; (
ii
) se o reeducando preenche os requisitos objetivos para concessão da comutação das penas previstas nos Decretos n. 8.615/2015 e n. 9.246/2017.

III. Razões de decidir.

3.1. A jurisprudência do STJ e do Tribunal de Justiça de Mato Grosso é pacífica ao estabelecer que a reincidência específica em crimes hediondos ou equiparados justifica a adoção da fração de 3/5 (60%) para a progressão, incidindo sobre a pena unificada.

3.2. A comutação de penas exige o cumprimento cumulativo das frações mínimas estipuladas nos decretos presidenciais. De modo que não cumprida a fração de 1/3 da pena relativa aos crimes comuns, conforme exigido para reincidentes, não há se falar na obtenção do benefício por meio do Decreto Presidencial n. 8.615/2015.

3.3. A diferença mínima de tempo de cumprimento de pena não autoriza flexibilização da norma legal contida no Decreto Presidencial n. 9.246/2017, em respeito ao princípio da legalidade estrita.

IV. Dispositivo e teses.

4. Recurso desprovido.

Teses de julgamento: “1. A reincidência específica por crime hediondo ou equiparado impõe a aplicação da fração de 3/5 sobre a totalidade da pena unificada para progressão de regime”.

“2. O não cumprimento integral das frações previstas nos decretos presidenciais inviabiliza a concessão da comutação de pena, ainda que a diferença seja mínima.”

__________________________

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 7.210/1984, arts. 111 e 112, VII; Decretos nº 8.615/2015, arts. 2º e 8º, e nº 9.246/2017, art. 7º, I, "b".

Jurisprudências relevantes citadas: STJ, AgRg no HC 883.365/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 15/08/2024; STJ, HC 963.098/SP, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, DJe 23/12/2024; TJMT, AEP 1029287-08.2023.8.11.0000, Rel. Des. Pedro Sakamoto, j. 02/04/2024.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 1010505-79.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: GERSON ESPINOLA DAMASCENO

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de Agravo em Execução Penal interposto por GERSON ESPINOLA DAMASCENO, em face da decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT (Execuções Penais), nos autos do Processo Executivo de Pena n. 0006152-67.2014.8.11.0042.

Na decisão objurgada, o Juízo das Execuções Penais manteve a fração de 3/5 (três quintos) para a progressão de regime prisional, sob o argumento de que a reincidência deve ser considerada sobre a totalidade das penas aplicadas. Além disso, indeferiu o benefício da comutação de penas em razão de o reeducando não preencher os requisitos objetivos contidos nos Decretos Presidenciais ns. 8.615/2015 e 9.246/2017 [doc. digital n. 278742866].

A defesa sustenta que, por se tratar de réu primário, faz jus à aplicação da fração de 2/5 (dois quintos) – correspondente a 40% (quarenta por cento) – para fins de progressão de regime, de modo que a adoção de critério diverso pelo juízo
a quo
afronta o princípio da individualização da pena.

Verbera ainda estar preenchidos os requisitos para a comutação da pena, tendo em vista que: 1) em relação ao Decreto n. 8.615/2015, o reeducando cumpriu mais de 2/3 (dois terços) da pena do crime impeditivo e o remanescente deve ser contabilizado para os delitos comuns; 2) no que tange ao Decreto n. 9.246/2017, a diferença entre o tempo efetivamente cumprido e a fração de 1/3 (um terço) exigida para os crimes comuns revela-se mínima e irrisória, circunstância que, à luz dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, não deveria obstar a concessão do benefício [doc. digital n. 278742865].

Em suas razões, a 19ª Promotoria de Justiça Criminal de Cuiabá/MT se manifesta pelo desprovimento do agravo [doc. digital n.278742880].

Em juízo de retratação a decisão foi mantida por seus próprios fundamentos [doc. digital n. 278742880].

A Procuradora de Justiça, Ana Cristina Bardusco Silva, opinou pelo improvimento do recurso
[doc. digital n. 286915883].

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 1010505-79.2025.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ao examinar os autos do Executivo de Pena n. 0006152-67.2014.8.11.0042, verifico que GERSON ESPINOLA DAMASCENO possui a pena unificada de 19 (dezenove) anos, 4 (quatro) meses e 17 (dezessete) dias de reclusão, atualmente cumprida no regime fechado,
verbis
:

I)

Autos n. 0010164-89.2010.8.11.0002 – Condenado à pena de 5 cinco anos de reclusão [tráfico de drogas];

II)

Autos n. 0013954-13.2012.8.11.0002 – Condenado às penas de 1 ano de reclusão [corrupção de menor] e 8 oito anos de reclusão [roubo majorado];

III)

Autos n. 1000225-14.2023.8.11.0002 – Condenado às penas de 6 anos e 9 meses de reclusão [tráfico de drogas]; 15 dias de detenção [desobediência]; 1 ano de detenção [posse de arma de fogo de uso permitido];

IV)

Autos n. 1025090-09.2020.8.11.0002 – Condenado à pena de 6 meses de detenção [direção perigosa];

V)

Autos n. 1034988-75.2022.8.11.0002 – Condenado às penas de 1 ano e 2 meses de detenção e 2 anos e 4 meses de reclusão [artigos 12 e 14, ambos da Lei n. 10.826/2003].

Após a juntada da última Guia de Execução Penal, no dia 20 de agosto de 2024, o Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca da Capital proferiu decisão unificando as penas privativas de liberdade e fixou o regime fechado para início do seu cumprimento (mov. 204.1 – SEEU).

A defesa do agravante – à época exercida pelo advogado Rogério Miranda Gomes Júnior [OAB/MT n. 25547/O] – impugnou o cálculo de liquidação de pena e requereu: (
i
) a aplicação da fração de 2/5 (dois quintos) – equivalente a 40% (quarenta por cento) – para o primeiro crime praticado [tráfico de drogas]; (
ii
) a concessão de comutação das penas dos crimes comuns, com fundamento nos artigos 2º do Decreto n. 8.615/2015 e 7º, I, ‘b’, do Decreto n. 9.246/2017 (mov. 215.1 – SEEU).

Em 3 de fevereiro de 2025, o pleito defensivo foi indeferido, conforme fundamentação lançada pelo Juízo das Execuções Penais,
verbis
:

Cuida-se de Processo Executivo de Pena em que figura como recuperando Gerson Espinola Damasceno, em cumprimento de pena no regime fechado.

A defesa do recuperando requereu a retificação do memorial de pena para constar a fração de 40% no primeiro crime hediondo, eis que o apenado era primário à época dos fatos.

Pleiteou, ainda, pela concessão da comutação de penas, com base nos Decretos n. 8.615/2015 e 9.246/2017.

Instado a manifestar, o representante ministerial opinou de forma favorável tão somente à comutação de penas, com base no Decreto n. 8.615/2015.

Pois bem.

Inicialmente, o memorial de pena não merece reparos em relação à fração exigida para a progressão de regime.

Isso, pois, a respeito da reincidência na execução penal o STJ estabeleceu o entendimento de que “é circunstância de caráter pessoal que deve ser considerada na fase de execução, quando da unificação das penas, estendendo-se sobre a totalidade das penas somadas, com repercussão no cálculo dos benefícios executórios” (REsp n. 1.957.657/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 23/11/2021, DJe de 26/11/2021.).

Tal entendimento foi confirmado no Agravo Regimental em Habeas Corpus n. 884.785/MS , Quinta Turma, de relatoria do Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJE 13.03.2024.

[...]

No caso em comento, o penitente possui condenação pela prática de 02 crimes de tráfico de drogas, de modo que se aplica o percentual de 60% na totalidade das penas hediondas constantes nos autos.

Frisa-se, outrossim, que embora este magistrado tenha decidido de forma distinta anteriormente, é inequívoca a possibilidade e, mais ainda, a necessidade de o magistrado reavaliar, periodicamente, os posicionamentos adotados para análise das pretensões defensiva e ministerial, diante do aspecto conjuntural.

Por outro lado, a comutação de pena foi requerida com fulcro no Decreto nº 8.615/2015 [...].

Inobstante, o art. 8º do mesmo Decreto dispõe [...].

In casu, o recuperando até 25 de dezembro de 2015 possuía um total de pena unificada de 13 anos de reclusão; sendo 08 anos de reclusão por condenação à crimes comuns e de 05 anos de reclusão, por crime hediondo, além de ostentar a condição de reincidente.

Analisando detidamente os autos, notadamente as informações contidas na linha do tempo/ indulto e comutação de pena cadastrada no Sistema SEEU, bem como o teor do mencionado decreto, verifica-se que o recuperando, em 25/12/2015, havia cumprido 05 anos, 06 meses e 02 dias (42.35%) do total da pena imposta, sendo, 05 anos da pena do crime hediondo, logo, já havia resgatado mais de 2/3 da fração necessária quanto ao crime impeditivo.

Todavia, em relação aos crimes comuns, havia cumprido apenas 06 meses e 02 dias da reprimenda, de modo que, não cumpriu a fração necessária de 1/3 determinada em lei para obter o benefício pretendido.

No tocante ao Decreto 9.246/2017, o artigo 7.º, I, “b” [...].

Conforme mencionado no tópico anterior, o apenado já havia preenchido a fração exigida em relação aos crimes impeditivos, contudo, para a concessão do benefício visado, se mostrava necessário o cumprimento de 2 anos e 08 meses da pena, em relação aos crimes comuns, até o dia 25.12.2017.

Ocorre que, em análise à aba “Linha do Tempo Detalhada”, até a referida data, o penitente havia cumprido somente 02 anos, 04 meses e 19 dias da reprimenda relativa aos crimes comuns, de modo a não preencher o requisito objetivo.

Ante todo o exposto, deixo de acolher os pedidos defensivos colacionados nos autos e, consequentemente, homologo o memorial de pena”
(mov. 221.1 – SEEU).

Irresignada, a defesa interpôs o presente Agravo em Execução, reiterando os pleitos anteriormente rejeitados, consistentes na:
1
) modificação da fração exigida para a progressão de regime;
2
) concessão da comutação das penas, com fundamento nos Decretos Presidenciais n. 8.615/2015 e n. 9.246/2017.

O recurso
não comporta provimento
.

No que tange à progressão de regime, verifica-se que o cálculo homologado pelo Juízo singular reconheceu a
reincidência global
e adotou a fração de 3/5 (três quintos), correspondente a 60% (sessenta por cento) para o benefício executório.

Nos exatos termos do art. 111 da Lei n. 7.210/84, “
quando houver condenação por mais de um crime, no mesmo processo ou em processos distintos, a determinação do regime de cumprimento será feita pelo resultado da soma ou unificação das penas, observada, quando for o caso, a detração ou remição
”.

Por seu turno, o artigo 112, VII, do mesmo diploma legal, com alteração promovida pela Lei n. 13.964/2019, passou a condicionar a progressão de regime, no caso de reincidência específica em crimes hediondos ou equiparados ao cumprimento de 60% (sessenta por cento) da pena unificada,
verbis
:

“Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos:

[...]

VII - 60% (sessenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado [...]”

Desde então, a celeuma em torno da fração aplicável à progressão regimental nas hipóteses de reincidência acarretou inúmeros pronunciamentos judiciais contrastantes, até que, em 2024, buscando garantir maior coerência à execução penal, o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que
a reincidência constitui circunstância de caráter pessoal do condenado, a ser aferida em perspectiva global no curso da execução penal
– e não a partir de uma análise compartimentada, com base em cada condenação isolada (AgRg no HC n. 883.365/SC, 5ª Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 15/08/2024).

Nesse mesmíssimo sentido:

“
A reincidência, por ser circunstância pessoal do sentenciado, deve atingir toda a execução penal, considerando que as penas foram unificadas. Não podem, portanto, as reprimendas serem cindidas para aplicar, a cada uma delas, percentual diverso
” (STJ - HC: 963098, Relator: Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP), Data de Publicação: Data da Publicação DJ 23/12/2024).

E não destoa os precedentes deste Sodalício:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL.
DUAS CONDENAÇÕES POR TRÁFICO DE DROGAS
.
REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA EM CRIME HEDIONDO OU EQUIPARADO
.
PROGRESSÃO DE REGIME. INCIDÊNCIA DA FRAÇÃO DE 3/5 (OU 60%) SOBRE A TOTALIDADE DAS PENAS UNIFICADAS
. RECURSO PROVIDO [...] Agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público contra a decisão que manteve a aplicação de frações distintas para progressão de regime, considerando-se a primariedade ou reincidência do agente ao tempo da execução dos crimes,
visando o recurso a correção do cálculo a fim de ver aplicada a fração única de 3/5 (três quintos) sobre a totalidade das penas unificadas
[...] 3. A reincidência constitui circunstância de caráter pessoal que pode ser reconhecida na fase de execução da pena, e
uma vez adquirida pelo apenado, recai sobre todas as condenações pendentes de expiação, impactando no cálculo dos requisitos objetivos necessários à concessão dos benefícios executórios, de modo que, encontrando-se o reeducando em cumprimento de pena por duas condenações pelo crime de tráfico de drogas, deve incidir sobre o total das penas unificadas a fração de 3/5 (três quintos) para o cômputo da progressão de regime
[...] IV. Dispositivo e tese 4. Recurso provido para determinar a
elaboração de novo cálculo de liquidação de pena do agravado, devendo ser aplicada a fração de 3/5 (três quintos) para a progressão de regime
, a incidir sobre a totalidade da pena unificada. Tese de julgamento: “
Consoante firme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a reincidência é circunstância pessoal que interfere na execução como um todo, razão pela qual, a condição de reincidente, uma vez adquirida pelo sentenciado, estende-se sobre a totalidade das penas somadas, de sorte que não há falar em cálculo do requisito objetivo com um percentual diferenciado para as condenações nas quais não foi reconhecida a reincidência
[...]”.
(N.U 1021097-22.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 11/12/2024, Publicado no DJE 27/01/2025).

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL –
DECISÃO QUE APLICOU ÍNDICES DIFERENTES PARA FINS DE PROGRESSÃO REGIMENTAL
–
RÉU REINCIDENTE ESPECÍFICO
– FIXAÇÃO DE FRAÇÃO MAIS GRAVOSA PARA A CONDENAÇÃO ANTERIOR – UNIFICAÇÃO DAS PENAS –
CONDIÇÃO DE CARÁTER PESSOAL QUE REFLETE NA TOTALIDADE DAS PENAS DE NATUREZA HEDIONDA
– PROCEDÊNCIA –
ÍNDICE DE 60% (3/5) PARA FINS DE PROGRESSÃO REGIMENTAL
– RECURSO PROVIDO [...] A reincidência específica, por ser condição de caráter pessoal, reflete na execução penal das condenações, para fins de progressão de regime,
devendo incidir o percentual de 60% ou 3/5 sobre a totalidade da pena unificada quanto aos crimes

hediondos e equiparados, mesmo que reconhecida a primariedade do apenado em uma das condenações
”.
(TJMT, AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL: 1029287-08.2023 .8.11.0000, Relator.: PEDRO SAKAMOTO, Data de Julgamento:02/04/2024, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação:05/04/2024).

Importa frisar, contudo, que as alterações promovidas pela Lei n. 13.964/2019 no art. 112, VII, da Lei nº 7.210/84,
circunscrevem-se ao apenado reincidente específico por crimes hediondos ou a eles equiparados
. Diante da
ausência de previsão legal que imponha percentual mais gravoso aos reincidentes genéricos
, subsiste a aplicação da fração de 40% (quarenta por cento), tal como disciplinado no inciso V do mesmo artigo, em clara observância ao princípio da
analogia in bonam partem
[conf. STJ, REsp n. 1.910.240/MG, Terceira Seção, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe 31/05/2021].

No caso
sub judice
, observa-se que o agravante
ostenta condição de reincidente específico em delito de natureza equiparada a hediondo
, consubstanciado em 2 (duas) condenações pela prática do crime de tráfico de drogas: 1) autos n. 0010164-89.2010.8.11.0002, com fato ocorrido em 21/05/2010 e transitado em julgado no dia 11/04/2011; 2) autos n. 1000225-14.2023.8.11.0002, cujo fato se deu em 06/12/2022.

Em outras palavras: à época da segunda condenação o agravante era reincidente específico em crime dessa natureza.

Não por outra razão que, em consonância com a jurisprudência consolidada tanto no âmbito da Corte Cidadã como neste Tribunal de Justiça,
imperioso se faz a adoção da fração de 3/5 (três quintos), equivalente a 60% (sessenta por cento)
, como requisito objetivo para a progressão regimental, nos moldes do artigo 112, VII, da Lei n. 7.210/1984. Além disso,
o percentual deverá incidir sobre o total da pena unificada
, haja vista a condição de reincidente específico que recai sobre o reeducando.

Quanto ao Decreto Presidencial n. 8.615/2015, a defesa sustenta que o agravante cumpriu mais de 2/3 (dois terços) da pena do crime de tráfico de drogas – satisfazendo a exigência prevista no artigo 8
o
– e que o “
saldo remanescente
” deveria ser contabilizado para os crimes comuns.

Vale transcrever trechos dos artigos 2
o
e 8
o
do referido diploma legal,
verbis
:

“Art. 2º Concede-se a comutação da pena remanescente, aferida em 25

de dezembro de 2015, de um quarto, se não reincidentes, e de um

quinto, se reincidentes, às pessoas condenadas a pena privativa de

liberdade, não beneficiadas com a suspensão condicional da pena que,

até a referida data, tenham cumprido um quarto da pena, se não

reincidentes, ou um terço, se reincidentes, e não preencham os

requisitos deste Decreto para receber o indulto.”

Art. 8º As penas correspondentes a infrações diversas devem somar-se,

para efeito da declaração do indulto e da comutação de penas, até 25

de dezembro de 2015.

Parágrafo único. Na hipótese de haver concurso com crime descrito no art. 9º, não será declarado o indulto ou a comutação da pena

correspondente ao crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada

não cumprir dois terços da pena correspondente ao crime impeditivo

dos benefícios.”

Conforme se observa, as penas referentes aos crimes comuns e aos impeditivos são contabilizadas de maneira distinta, aplicando-se frações diferenciadas conforme a natureza do delito e a condição do apenado, sendo de 2/3 (dois terço) para hediondos e equiparados, e de 1/3 (um terço) para os comuns, quando se trata de reincidente.

No caso em apreço, à época, o agravante cumpria
pena total de 13 anos
, dos quais
5 anos correspondiam ao crime impeditivo de tráfico de drogas
, e os
8 anos remanescentes referiam-se a delitos comuns
, conforme consta da Guia de Execução n. 0013954-13.2012.8.11.0002].

A despeito do argumento defensivo, observa-se através do Sistema Eletrônico de Execução Unificada (SEEU) que, em 25 de dezembro de 2015, o sistema registrou o cumprimento de apenas
6 meses e 2 dias da pena dos crimes não impeditivos
.

Ademais, ainda que se adotasse o raciocínio exposto no recurso, verifica-se que 2/3 (dois terços) da pena referente ao crime impeditivo equivalem a
3 anos e 4 meses
, ao passo que a fração de 1/3 (um terço) relativa aos delitos comuns totaliza
2 anos e 8 meses
.

Em outras palavras, para que pudesse usufruir da comutação, o agravante deveria ter cumprido
6 anos de pena
; todavia, verifica-se que, em 25 de dezembro de 2015, havia executado apenas
5 anos, 6 meses e 2 dias
, não atendendo, portanto, o requisito objetivo exigido para a concessão do benefício.

Por este motivo, não há falar na comutação por meio do Decreto n. 8.615/2015.

No que tange ao Decreto Presidencial n. 9.246/2017, o agravante argumenta que a diferença de apenas 3 meses e 11 dias entre o tempo de pena efetivamente cumprido
[1]
e a fração de 1/3 (um terço) exigida para os crimes comuns
[2]
se revela ínfima, não sendo suficiente, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, para obstar a concessão da comutação.

O pleito não merece acolhimento, uma vez que a tese defendida carece de respaldo na legislação vigente, cujo texto é expresso ao estabelecer as frações mínimas que devem ser cumpridas para a concessão do benefício.

Aliás, a decisão objurgada indeferiu a comutação da pena em razão de o reeducando não ter cumprido o requisito objetivo de 1/3 (um terço) da pena, nos termos do artigo 7
o
, I, ‘b’, do referido decreto,
verbis
:

“Art. 7º A comutação da pena privativa de liberdade remanescente, aferida

em 25 de dezembro de 2017, será concedida, nas seguintes proporções:

I - à pessoa condenada a pena privativa de liberdade:

a) em um terço, se não reincidente, e que, até 25 de dezembro de 2017, tenha

cumprido um quarto da pena;

b) em um quarto, se reincidente, e que, até 25 de dezembro de 2017, tenha

cumprido um terço da pena;”

Portanto, diante do
saldo remanescente de 3 meses e 11 dias
em relação ao total de
2 anos e 8 meses exigidos na lei de regência
, não se verifica o preenchimento do requisito objetivo, inviabilizando a concessão da benesse.

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
DES
PROVEJO

o recurso de GERSON ESPINOLA DAMASCENO.

É como voto.

[1]
2 anos, 4 meses e 17 dias.

[2]
2 anos e 8 meses.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025